Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Processo : 0701158-82.2020.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência em 25.10.2019[1] e considerando, ainda, os termos do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante, no prazo de 20 (vinte) dias, sobre a preclusão. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 48343657 na origem – processo n. 0710740-86.2019.8.07.0018